Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Verificada a inexistência de prejuízo processual, revela-se desnecessária a suspensão da liquidação do título executivo judicial, decorrente de cédula de crédito rural, quando não há discussão sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, sendo no caso inaplicável a suspensão determinada pelo STF quando da apreciação do tema 1075.
2. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao agravo.